Tribunal: TJDFT
Processo: 0737897-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737897-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA ELISA BENELI AGRAVADO: ELISANGELA LETICIA DA COSTA ROCHA ALCANTARA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela ou de efeito suspensivo ao recurso, interposto por JANAINA ELISA BENELI contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0711985-35.2023.8.07.0005, indeferiu o pedido de pesquisa no sistema Sniper. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a utilização da ferramenta Sniper é possível e recomendada ao caso dos autos, haja vista que não restaram frutíferas outras pesquisas realizadas nos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo. Ampara seu pedido no Princípio da cooperação entre as partes envolvidas. Continua a afirmar que há “possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores”. Assim, requer a concessão de tutela antecipada ou de atribuição de efeito suspensivo, a fim de obstar a suspensão do processo. Preparo recolhido no ID n.o 63864187. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, a questão submetida ao conhecimento deste Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisas por meio de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. A consulta ao SNIPER veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, bem como para melhor possibilitar a efetividade das execuções. O SNIPER é um sistema criado e regulamentado pelo Programa Justiça 4.0, do Conselho Nacional de Justiça, com finalidade de facilitar a investigação patrimonial em processos judiciais, em especial execuções e cumprimentos de sentença. Por intermédio desse sistema é possível o cruzamento de dados e informações de diversas bases de dados, de modo a destacar os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual, a possibilitar a identificação de relações de interesse para processos judiciais de forma ágil e eficiente. Como se vê, o SNIPER, assim como os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, é mais uma ferramenta disponível para auxiliar o Juízo na busca de bens do devedor, a fim de melhor satisfazer a execução, de maneira célere e eficaz. Vale destacar, ainda, que este Tribunal de Justiça, por meio da Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância – COSIST, já disponibilizou a funcionalidade SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos às Serventias Judiciais. Nesse cenário, observa-se que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos Juízes. Coadunando com esses argumentos é a jurisprudência desta 7a Turma Cível, inclusive com acórdão de minha lavra: “(...) 1. O SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) é um sistema criado e regulamentado pelo Programa Justiça 4.0, do Conselho Nacional de Justiça, com finalidade de facilitar a investigação patrimonial em processos judiciais, em especial execuções e cumprimentos de sentença. Por intermédio desse sistema é possível o cruzamento de dados e informações de diversas bases de dados, de modo a destacar os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual, a possibilitar a identificação de relações de interesse para processos judiciais de forma ágil e eficiente. 2. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante, ainda mais que, desde o ajuizamento do feito, em 2017, não foram localizados bens via Sisbajud, Renajud, SIEL e Infojud. Logo, diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, ferramenta disponibilizada no sistema PJe, via marketplace exclusivamente aos magistrados e servidores, o deferimento da pesquisa ao sistema SNIPER é medida que se impõe. (...) 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.” (Acórdão 1767246, 07230418020238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Com destaque) Nesse cenário, o Juízo a quo tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. No caso em tela, a parte recorrente não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar bens pertencentes à devedora. Com efeito, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (arts. 5o e 6o do CPC). Por essas razões, as alegações articuladas pela parte recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada dificulta a satisfação do crédito pretendido, o que causa evidentes prejuízos à credora, ora recorrente. Não é momento oportuno para a concessão de medida satisfativa no sentido da imediata determinação da realização da pesquisa, haja vista que tal análise constitui o próprio mérito recursal, bastando, por ora, a determinação da suspensão da decisão recorrida até o julgamento final o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, DEFIRO o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo, determinando o prosseguimento do processo de origem até o julgamento final do presente agravo ou ulterior determinação judicial. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador